Tribunal: TJMT
Processo: 1068185-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068185-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), GABRIEL SIQUEIRA CARDOSO - CPF: 102.034.161-04 (RECORRIDO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FIANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação, por se tratar de assessoria
, sem garantia de sucesso.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação e o faço para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos materiais o montante de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação; e

b) CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.”

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a anulação da sentença para depoimento pessoal e, no mérito, o julgamento de improcedência.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Relativo ao pedido de anulação da sentença, tendo em vista o pedido de oitiva de depoimento pessoal, entendo que o conjunto probatório é suficiente para o deslinde causa, inclusive por sua prova documental.

Os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela parte da recorrente. Eis trechos da sentença recorrida:

“A despeito de a Reclamada ter apresentado documentos com a finalidade de comprar a prestação de serviços junto à instituição que financiou o veículo para o Reclamante, cumpre destacar que o fato de não ter obtido sucesso em suas tratativas, não afasta a sua responsabilidade vez que todas as vezes que o Reclamante entrava em contrato assegurava que nada de errado aconteceria.

Neste passo, razoável conhecer a angústia da parte Reclamante, que foi enganada e investiu em vão seus recursos acreditando que teria a redução da parcela do financiamento contratado. Na espécie, deve ser considerado que o dever de informação não fora cumprido pela Reclamada, isto porque as cláusulas contratuais mostram-se abusivas e prejudiciais se sobremaneira ao consumidor.

A luz da legislação consumerista, bem como das normas contratuais norteadas pela boa-fé objetiva, não se pode considerar suficientes e claras estas informações para uma pessoa leiga, que certamente não contrataria o serviço se imaginasse a possibilidade de sofrer busca e apreensão do seu veículo.

In casu, não houve cumprimento ou amortização do financiamento junto ao Banco Pan, mas sim, o agravamento da situação da Reclamante, ante o inadimplemento das parcelas, que ensejou à proposição de busca e apreensão.

Assim, a promovida agiu em contrariedade aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, induziu o inadimplemento de relação da parte promovente com terceiro (banco/financeira) e, assim, deu causa a ação de busca e apreensão e negativação.

Nota-se, portanto, que a parte promovida não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do promovente, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil). Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, prevê que o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

Quanto ao pedido de dano material, concluo pelo seu acolhimento, pois restou comprovado pagamento do valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) por um serviço que não foi devidamente prestado. Entretanto, a devolução deve ser feita de modo simples, pois, o que existiu no presente caso foi inadimplemento contratual, situação não prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Também pelo deferimento do pedido de danos morais, uma vez que a promovente sofreu ação de busca de apreensão em razão da inércia da promovida em prestar seus serviços que foi contratada, o que é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Vale consignar, que a Reclamante não experimentou meros dissabores eis que, com dificuldade financeira, inclusive para pagar seu financiamento, foi engada pelo requerido, com falsa promessa de êxito em ação revisional de contrato de financiamento.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que estas aprimorem os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação e o faço para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos materiais o montante de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação; e

b) CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta.

[...]”

Vinga a pretensão.

No caso, a parte recorrente anexa junto a contestação histórico de negociações com o banco e boleto com o valor final negociado, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

Sem maiores delongas, o acervo probatório demonstra que a finalidade do contrato de id. 182307343 era a de obter negociação de dívida de financiamento de veículos da parte recorrida/autora, junto ao Banco Pan.

A cláusula 1a do instrumento pactuado dispôs que os serviços consistiriam em “
intermediação na negociação de seu Contrato de financiamento junto ao BANCO PAN S,A, visando a redução de seu débito de R$ 46.926,72 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) ou quitação antecipada, na esfera extrajudicial
”:

Logo, ao encontro com os documentos juntados pela ré-recorrente, constata-se que ocorreu a efetiva prestação dos serviços contratados.

Em que pese a parte autora-recorrida alegar que fora orientada pela ré-recorrente a não realizar mais o pagamento dos carnês, não há mínima prova nesse sentido, nem há indicação de outras provas a serem produzidas. Inexiste elemento a subsidiar a desistência motivada por falha da empresa Recorrente, ônus que está inserto no fato constitutivo do direito, por força do art. 373, I, do CPC, até mesmo pelas claras disposições contratuais.

A parte recorrente, pela análise da pactuação, assumiu tão só a obrigação de intermediar a negociação, sem qualquer garantia de sucesso, e, tendo assim o feito, não há falar em inadimplemento contratual.

Nessa intelecção:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE EMAGRACIMENTO -
RESULTADO NÃO ALCANÇADO
- RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DA AUTORA QUE SE MOSTROU INSATISFEITA COM O RESULTADO DO TRATAMENTO -
OBRIGAÇÃO DE MEIO
- CONTRATO SEM VÍCIO E COM CLÁUSULA RESCISÓRIA PREVENDO A COBRANÇA DO PREÇO NORMAL DO SERVIÇO E MULTA - DANO MATERIAL - ABATIMENTO DOS VALORES DE SESSÕES INDIVIDUAIS - DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2. In casu, a requerente manifestou seu interesse em desistir do contrato, mesmo antes de terminar o protocolo adquirido, por não estar satisfeita com os resultados da prestação de serviço, devendo, portanto, arcar com os ônus decorrentes da rescisão, expressamente previstos no instrumento negocial.

3. Tendo a reclamante usufruído de parte dos serviços contratados, cujo resultado se caracteriza como obrigação de meio, ou seja, não depende apenas do tratamento ministrado, incide nos itens 5, 6 e 6.1 do instrumento negocial, devendo, portanto, arcar com a diferença de valores entre o que foi contratado e o preço avulso de cada procedimento cobrado pela requerida, bem como o valor da multa, assim, a reforma parcial dos danos materiais é medida que se impõe.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1047794-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023